Tribunal: STF
Processo: HC 121157
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. FINAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ART. 402 DO CPP. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REALIDADE FÁTICA DIVERSA DA APONTADA NA INICIAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.



    I – Contrariamente ao alegado, não se infere da ata do final da Audiência de Instrução e Julgamento que o juízo processante “simplesmente deliberou para que os autos fossem remetidos ao Ministério Público para fins de 'alegações finais', saltando-se as etapas processuais em desfavor do direito de defesa e do próprio rito ordinário imposto pelo Código”.



    II – É possível inferir da ata que foi dada à defesa a oportunidade de requerer o que entendesse de direito, como se verifica do seguinte trecho do documento: “Que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para alegações finais, se for o caso, depois para a Defesa, para o mesmo ato”. 



    III – Os autos dão conta de que “a defesa ofereceu, em sucessivo à idêntica manifestação do Ministério Público, as suas alegações finais, sem suscitar qualquer questão que justificasse eventual necessidade de produzirem-se mais provas nos autos”.



    IV - Ainda que se pudesse concluir de modo diverso, o entendimento desta Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o STF tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    V – Ordem denegada.